Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709971-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado com objetivo de compelir a agravada a “providenciar, imediatamente, em caráter de URGÊNCIA, a remarcação das 9 (nove) passagens aéreas adquiridas pelo autor, (localizador UKSM5M), para o dia 01/04/2022, Voo no 1446, Horário: 09h25”. Por intermédio da decisão de ID no 34048754, este Relator indeferiu a tutela de urgência postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como relatado, o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão agravada para que seja deferida a antecipação de tutela negada pelo juízo a quo, a fim de compelir a ora agravada a “providenciar, imediatamente, em caráter de URGÊNCIA, a remarcação das 9 (nove) passagens aéreas adquiridas pelo autor, (localizador UKSM5M), para o dia 01/04/2022, Voo no 1446, Horário: 09h25”. Todavia, a liminar pleiteada no agravo de instrumento foi indeferida e não ocorreu a remarcação do voo para a data de 01/04/2022. Assim, a providência almejada no presente recurso já não pode mais ser obtida pelo agravante, razão pela qual o agravo de instrumento perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2022 12:41:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator